Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIVALDO MORAIS DE MENEZES, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial. Na origem, ELIVALDO MORAIS DE MENEZES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A., BANCO EQUATORIAL e BANCO SANTANDER BRASIL S.A. a fim de readequar os descontos referentes aos empréstimos consignados ao limite de 30% dos seus rendimentos. Requereu a gratuidade de justiça. O juízo de origem indeferiu o benefício e facultou a emenda à inicial, para que o autor recolhesse as custas iniciais, entre outras exigências (ID 31228317). O requerente apresentou nova inicial, oportunidade na qual suscitou a incompetência do juízo em razão da presença do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. no polo passivo da ação, assim requereu a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do DF (ID 31228324). Pleiteou, ainda, a reconsideração do pedido de assistência judiciária gratuita. Com a inicial vieram documentos (IDs 31228325 – 31228430). Sobreveio sentença que indeferiu a inicial, em razão do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do CPC (ID 31228432). O suplicante interpôs apelação, oportunidade na qual requereu novamente a concessão de gratuidade e repetiu os argumentos a respeito de sua hipossuficiência econômica (ID 31228435). Alegou que o magistrado indeferiu o benefício da justiça gratuita sem intimá-lo a comprovar o preenchimento dos requisitos e que a sentença foi proferida durante o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Reiterou os argumentos acerca da incompetência do juízo. Ao final, pugnou pela cassação da sentença. Não há comprovante de preparo. Contrarrazões nos IDs 31228445, 31228447, 31228452. É o relatório. Decido. Inicio pela análise dos pressupostos recursais. Trata-se de apelação em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Com efeito, o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça devem ser desafiadas por meio de Agravo de Instrumento. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de Apelação, se a decisão não comportar Agravo de Instrumento, situação que não se aplica ao caso em exame, uma vez que a norma processual prevê recurso específico. Portanto, se houve decisão interlocutória antes da sentença e que desafiava o Agravo de Instrumento, era imprescindível sua interposição, ainda que o juízo de origem proferisse sentença durante o prazo recursal. Princípio da taxatividade recursal. Cumpre salientar que, a única possibilidade de conhecer na Apelação, questão passível de discussão em Agravo de Instrumento, é aquela ventilada no artigo 1.009, §3°, do CPC. Deste modo, considerando a disposição expressa do diploma processual civil, bem como a interposição de Apelação para discutir decisão interlocutória agravável, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. Ademais, novo pedido de gratuidade de justiça somente seria admitido diante de fatos novos, contudo o apelante limitou-se a reafirmar sua miserabilidade e requerer a benesse. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 01. O pedido de assistência judiciária gratuita não foi apreciado na sentença e nem poderia, eis que já havia sido indeferido por meio de decisão interlocutória, de sorte que o recurso adequado contra esse ato judicial seria o agravo de instrumento e não o recurso de apelação. 02. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (Acórdão 448033, 20090111727695APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2010, publicado no DJE: 20/9/2010. Pág.: 103) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2.No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4.Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, conforme dicção do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se nos autos e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator